Tribunal: TJES
Processo: 5019255-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019255-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Excesso de prazo. Contemporaneidade. Revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP). Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Apresentação espontânea. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eraldo dos Santos Rocha, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5001212-75.2024.8.08.0019, instaurada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em desfavor de Romário Alves Gonçalves e Victoria Ellyn Ribeiro Santos. A defesa alegou, em síntese, excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, falta de revisão periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP), inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal e superação do periculum libertatis, diante da apresentação espontânea do paciente. Liminar indeferida e, ao final, parecer ministerial pela denegação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando a tramitação do feito e as dificuldades na localização e intimação de testemunha essencial; (ii) saber se houve perda da contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, em razão do decurso do tempo e da alegada superação do risco cautelar; (iii) saber se a ausência de reavaliação expressa da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP conduz à ilegalidade automática da custódia; (iv) saber se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal; e (v) saber se a apresentação espontânea do paciente é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar ou autorizar a substituição por medidas diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

3. Não se configura excesso de prazo quando a demora processual decorre de circunstâncias alheias à inércia estatal, como a dificuldade comprovada de localização e intimação de testemunha-chave, com expedição de diligências e providências efetivas pelo juízo para viabilizar a continuidade da instrução.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere apenas pelo transcurso temporal, exigindo demonstração concreta de esvaziamento dos pressupostos cautelares, o que não se verifica quando persistem elementos indicativos de gravidade concreta do fato, animosidade entre autor e vítimas e risco ainda presente à regularidade da instrução.

5. A ausência de decisão expressa de revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP) não implica, por si só, nulidade automática, especialmente quando há decisões posteriores que, embora não rotuladas como revisão, reexaminam e reafirmam os fundamentos da custódia, evidenciando controle jurisdicional sobre a medida.

6. Mantém-se a prisão preventiva quando lastreada em fundamentos idôneos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito imputado (golpes de arma branca em contexto de surpresa e motivação passional), bem como da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a colheita da prova.

7. A apresentação espontânea do paciente, embora relevante, não é suficiente, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando os elementos do caso concreto indicam a permanência do periculum libertatis, não se mostrando adequadas, no momento, medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de contemporaneidade ou falta de revisão periódica expressa da prisão preventiva quando demonstrada a existência de diligências efetivas para o regular andamento do feito, persistirem fundamentos concretos do art. 312 do CPP e houver reexame jurisdicional posterior, ainda que implícito, mantendo-se a segregação cautelar diante da gravidade concreta e do risco à instrução e à ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019255-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI
PACIENTE: ERALDO DOS SANTOS ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951, WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eraldo dos Santos Rocha
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 5001212-75.2024.8.08.0019, instaurada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, contra Romário Alves Gonçalves e Victoria Ellyn Ribeiro Santos.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, falta de reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ausência de risco atual à ordem pública, ou à instrução criminal, e superação do periculum libertatis, em razão da apresentação espontânea do paciente à autoridade policial.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos de origem, que os fatos ocorreram na noite de 27 de outubro de 2024, quando, segundo a denúncia do Ministério Público, o paciente teria desferido golpes de arma branca contra a vítima Romário Alves Gonçalves, causando-lhe ferimentos graves no tórax e abdômen, além de ter tentado atingir Victoria Ellyn Ribeiro Santos, que conseguiu escapar ilesa.

O delito teria sido motivado por desentendimentos anteriores relacionados ao envolvimento amoroso da vítima com uma ex-companheira do paciente, segundo apurado no inquérito policial e confirmado por testemunhas.

Em juízo, o próprio ofendido Romário Alves, em declaração registrada em 18/12/2024, afirmou categoricamente: “Estava na porta da minha casa quando Eraldo apareceu de surpresa. Ele veio direto, sem dizer nada, e me atingiu com uma faca. Não tive chance de me defender. Só lembro de cair e acordar no hospital.”

A testemunha Victoria Ellyn, ouvida no mesmo dia, relatou que “Eraldo estava alterado, parecia saber que Romário estava em casa. Quando vi ele sacar a faca, gritei, mas já era tarde. Ele tentou vir pra cima de mim também, mas corri pra dentro de casa.”

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos laudos médicos e pela certidão de atendimento de urgência emitida pelo Hospital Municipal, que atestam lesões graves compatíveis com tentativa de homicídio.

A prisão preventiva foi decretada em 31/10/2024, sob os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta dos fatos, necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, especialmente para assegurar a oitiva da vítima e de testemunhas diretamente envolvidas nos acontecimentos.

Ressalte-se que, à época, o paciente encontrava-se foragido, tendo sido apontado por familiares das vítimas como alguém que “costumava mudar de cidade para evitar a polícia”, conforme informado no ofício da autoridade policial, que instruiu o pedido de prisão.

É verdade que o paciente apresentou-se espontaneamente à delegacia no dia seguinte à expedição do mandado de prisão.

Contudo, tal conduta, embora relevante, não possui o condão de, por si só, afastar os fundamentos do decreto prisional, sobretudo quando contextualizada a gravidade concreta do delito imputado e o histórico de animosidade entre autor e vítima.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, observa-se que, embora o feito esteja em tramitação há mais de um ano desde a prisão do réu, a paralisação da marcha processual decorreu, em grande parte, da dificuldade da serventia judicial em localizar e intimar a vítima Victoria Ellyn, considerada testemunha-chave para elucidação dos fatos.

Foram expedidos diversos mandados de intimação entre os meses de abril e junho de 2025, todos infrutíferos, conforme certificado nos autos por diversos oficiais de justiça.

Tal circunstância, de natureza alheia à vontade da acusação ou do juízo, não pode ser automaticamente atribuída ao Estado como justificadora de constrangimento ilegal, sobretudo diante da complexidade do caso e da necessidade de assegurar a completude da instrução.

Ademais, verifica-se que o juízo processante vem adotando providências para a superação dos entraves, inclusive com expedição de ofícios a órgãos de segurança pública e ampliação das diligências de localização da testemunha.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, deve-se registrar que, para seu acolhimento, é necessária demonstração concreta de esvaziamento dos pressupostos cautelares e não mera passagem do tempo.

No caso em tela, a gravidade em concreto do delito, a persistência do risco de intimidação das vítimas (especialmente diante da natureza passional da motivação) e a existência de animosidade entre réu e ofendido, ainda não permitem concluir pela total superação dos fundamentos autorizadores da segregação.

No tocante à ausência de revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único, do CPP, constata-se, de fato, que não há nos autos de origem decisão expressa renovando a fundamentação da custódia no prazo legal.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem relativizado a nulidade por ausência de revisão periódica, quando presentes elementos nos autos que atestem o acompanhamento da regularidade da prisão pelo juízo e a existência de decisões posteriores que, ainda que motivadas em outras manifestações, ratificam a legalidade da custódia.

No caso em análise, foi proferida decisão em 05/09/2025, cerca de sessenta dias antes da impetração do presente writ, na qual o juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, reafirmando os fundamentos da medida.

Embora tal decisão não tenha sido expressamente rotulada como “revisão”, é possível considerá-la como reexame implícito da legalidade da custódia, afastando, ao menos por ora, a alegação de inércia jurisdicional.

Por fim, não se ignora que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita.

Tais elementos, contudo, não se sobrepõem, no caso concreto, à gravidade objetiva e subjetiva da conduta imputada, tampouco neutralizam o risco ainda presente à instrução e à aplicação da lei penal.

A eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, não se mostra, por ora, adequada ou suficiente para acautelar o processo.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.